Tribunal: STF
Processo: RE 90378
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
COMERCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA. COISA INEXISTENTE SE A
COISA DADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA NUNCA CHEGOU A SER ADQUIRIDA PELO
ALIENANTE, PORQUE SIMULADA A AQUISIÇÃO, NÃO HÁ QUE SE RECONHECER A
SUBSEQUENTE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA, CARECENDO POIS DE AÇÃO DE DEPOSITO
O CREDOR ADQUIRENTE FIDUCIARIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, SEM PREJUIZO DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DO
ALIENANTE.